Tribunal: TJMT
Processo: 1052206-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1052206-04.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Promoção]

Relator:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):
[RENATO FERREIRA SOARES - CPF: 021.501.171-69 (APELANTE), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL – 3o SARGENTO –

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – CONCEITO MORAL – NÃO RECONHECIDO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATORA)

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por Renato Ferreira Soares, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1052206-04.2019.8.11.0041 que denegou a segurança vindicada, e, consequentemente, julgou extinto o processo com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O citado remédio jurídico objetivava a à inclusão do apelante no quadro de acesso por mérito intelectual para promoção à graduação de 3o sargento PM/MT.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que mesmo com sua regular aprovação no processo seletivo por mérito intelectual, a Comissão de Promoção de Praças decidiu não o incluir no quadro de acesso por considerá-lo não possuidor de conceito moral, fundamentando-se nas seguintes ocorrências: 1. Port. No 04/sind/CR IV/15; 2. Port. No 21/SindAcus/4oCR/16; 3. Proc. No 1440-34.2014.811.0042 Cód 362262; 4. Proc. No 2953-34.2015.811.0064 Cód. 630797; 5. Proc. No 14540-82.2017.811.0064 Cód. 666423. 6. Port. No 151/sind/CorregPM/17.

Argumenta que referidas ocorrências foram descaracterizadas e não mais subsistem os motivos que levaram a não inclusão do Peticionante ao quadro de acesso para a promoção de 3o Sargento.

Aponta que, diante da constatação pela própria CPP (Comissão de Promoção de Praças) de que o Apelante é possuidor de conceito moral para estar incluso no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Cabo QPPM, sendo efetivamente promovido, requer a reforma da sentença denegatória da segurança pleiteada, qual seja, a inclusão do apelante no Quadro de Acesso à graduação de 3o Sargento da PM/MT e a imediata Promoção por mérito intelectual em ressarcimento de preterição com os respectivos efeitos funcionais a partir de 05/09/2018.

Expõe que dos motivos que fundamentam o entendimento da comissão de promoção de praças que considera o Autor como não possuidor de conceito moral, temos como motivação um feito em que houve a extinção da punibilidade, uma carta precatória, uma sindicância que puniu o Requerente em 2017 de natureza média, um feito em que o Peticionante foi absolvido e outro cuja a punição foi cancelada.

Assevera que presentes os requisitos objetivos de aferição do conceito moral não existe motivação apta a ensejar a exclusão do recorrente do quadro de acesso à promoção por mérito intelectual.

Diante do exposto, requer seja o presente recurso julgado totalmente procedente com a reforma da sentença do Juízo a quo para que se reconheça o direito líquido e certo do recorrente à promoção por preterição a graduação de 3o sargento por mérito intelectual.

Contrarrazões apresentadas, e argumenta que no ano de 2018, na seletiva de mérito intelectual para promoção a 3o sargento, o apelante não cumpriu requisitos, tais quais o conceito moral, em que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções. Tais requisitos objetivos são prescritos em lei, não podendo a administração militar deles se afastar, ou fazer juízo de valor diverso ao previsto na norma, assim, pugna pelo desprovimento do apelo (id. 95024510).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça apresentado pela doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso. (id. 102015988 )

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ISABELLY COSTA, OAB/MT 25378-A.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Renato Ferreira Soares em face de r. Sentença que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança que teve seu trâmite perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado pelo apelante em face de ato do Comandante Geral Adjunto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua Promoção à Graduação de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por mérito intelectual em ressarcimento de preterição.

Em que pesem as alegações do Apelante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Como sabido, a promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

Assim, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário limita-se aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção, por sua vez, deve obedecer a ditames legais impostos, sendo certa a necessidade do preenchimento de requisitos para participação no almejado processo de promoção.

O Decreto-lei no 2.468/2010, que Aprova o Regulamento de Promoção de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 13, estabelece os requisitos indispensáveis para que o Praça possa ser promovido. Veja-se:

Art. 13 - São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto; II - estar no mínimo no comportamento bom; III - ser considerado possuidor de idoneidade moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde; V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF); VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - haver vaga; VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior; IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP). § 1o - Comissão de Promoção de Praças (CPP) examinará a idoneidade moral que trata o inciso III, deste artigo.

O artigo 25 do mencionado Decreto, é expresso ao afirmar que o não cumprimento dos requisitos estampados no artigo 13 impede a inclusão do Militar no Quadro de Acesso, in verbis:

Art. 25 - Não será incluído em Qualquer Quadro de Acesso o graduado que: I - deixe de satisfazer as condições estabelecidas no art. 13 deste regulamento;

Frise-se que, além da observância das normas previstas no Decreto no 2.468/2010, a avaliação do Militar deve ser feita sob o prisma da disciplina.

A Lei Complementar no 231/2005, quando à hierarquia e disciplina, estabelece que:

Art. 22 - A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais das corporações militares estaduais. Parágrafo único. A autoridade e a responsabilidade do militar estadual crescem juntamente com o grau hierárquico.

Art. 23 - A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura das instituições militares estaduais. Parágrafo único. A ordenação é feita por posto ou graduação.

Art. 24 - A disciplina militar estadual consiste no exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens, por todos os integrantes das instituições militares estaduais.

§ 1o São manifestações essenciais da disciplina: I - a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares; II - a obediência às ordens legais dos superiores; III - o emprego de todas as energias em benefício do serviço público; IV - a correção de atitudes; V - as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos; VI - a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da instituição.

§ 2o - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos, permanentemente, pelos militares, tanto no serviço ativo quanto na inatividade.

§ 3o - A civilidade é parte integrante da educação militar estadual, cabendo a superiores e subordinados atitudes de respeito e deferência mútuos.

Os artigos 34 e 35 da mencionada LC estabelecem:

Art. 34 -. Os militares devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições: I - os atos dos militares deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais; II - o trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar; III - os atos dos militares verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional;

Art. 35 - Os deveres do militar emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade. § 1o - (...). § 2o São deveres fundamentais do militar estadual: I - (...); II - respeitar a hierarquia e a disciplina; III - (...); XVI - abster-se da prática de ações ilegais e imorais.

Ressalta-se que a lei que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva - Lei no 10.076/2014, quanto à matéria deste feito, assim dispõe:

Art. 21 - Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - (...) III - ser considerado possuidor de conceito moral;

Art. 24 - O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados. § 1o - Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos: I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

O Decreto no 2.268/2014 que regulamenta a Lei Complementar no 10.076/2014, assim estabelece:

Art. 49 - São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, em todos os quadros de acessos:

I - (...); II - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

Art. 51 - O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados. § 1o - Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando os seguintes aspectos: I - (...); II - certidões de antecedentes criminais:
§ 2o - O conceito moral é elaborado pela CPO e CPP e leva em conta as tipificações e as condições dos fatos avaliados.

In casu
, a Comissão de Promoção de Praças decidiu pela não inclusão do Autor/Apelado, nos quadros para promoção, porque não preencheu os requisitos, conforme consta no Boletim Restrito da PMMT
no 2021 de 03 de setembro de 2018, pp. 15 e 16, transcrita nas contrarrazões, que reporto:

“(...)06. ASSUNTO DA 6a PAUTA a. Analisar os Recursos Administrativos dos Soldados QPPM: protocolo n° 440996/2018 do Policial Militar JOSE RUBEM DOMINGOS SOARES; protocolo n° 443345/2018 do Policial Militar MARCOS DA SILVA; [...] protocolo n° 444140/2018 do Policial Militar RENATO FERREIRA SOARES; [...] f. Por unanimidade de votos, a Comissão de Promoção de Praças, decidiu INDEFERIR o Recurso Administrativo de protocolo n° 444140/2018 do Policial Militar RENATO FERREIRA SOARES, por não apresentar fatos novos que motivasse a retificação da decisão anterior, em razão das diversas informações constantes na ficha funcional do policial militar:o militar não é possuidor de Conceito Moral - Port. N° 04/Sind/CR IV/15, Detenção 03 dias; Port. N° 21/SindAcus/4oCR/16, Detenção 03 dias; Numeração Única: 2953-34.2015.811.0064 Código: 630797 Processo No: 0 / 2015 Terceira Vara Criminal PROCESSO N° 1440-34.2014.811.0042. INALIDADE: INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS PARA QUE CUMPRA-SE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REDISTRIBUÍDO PARA VARA DE FEITOS GERAIS CRIMINAIS CONFORME DECISÃO ANEXA, EM 12/12/2017; Numeração Única: 14540-82.2017.811.0064 Código: 666423 Processo No: 0 / 2017. Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, IP No 431/2017/DEDM. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INJÚRIA; Port. n° 151/Sind/CorregPM/17 (aguardando solução), Neste sentido a conduta do militar está tipificada no inciso III, §3° do artigo 1 e § 1°, inciso I, do artigo 24 e inciso I do artigo 36, todos da Lei 10.076 de 31 de março de 2014, que (dispõe sobre as promoções dos membros da ativa da Corporação) e art. 51, § 3o do Decreto no 2.268, de 10 e abril de 2014, in verbis: Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: [...] III - ser considerado possuidor de conceito moral; [...] § 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisito constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo. [...] Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados. § 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos: I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe; [...] Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando: I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei; DECRETO No 2.268, DE 10 DE ABRIL DE 2014 Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados. § 3o Para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina. Por fim, o impetrante mais uma vez recorreu da decisão administrativa que o retirou do Quadro de Acesso, segundo o Boletim Reservado no 2239 de 02 de agosto de 2019, pp. 46, vejamos: 23. ASSUNTO DA 23a PAUTA a. Analisar o processo de protocolo n° 464967/2018, em que o SD PM RENATO FERREIRA SOARES, requer promoção retroativa pelo critério de mérito intelectual a contar de 05/09/2018. Compulsando as publicações referentes ao período promocional tem-se o BR n° 2021 de 03/09/18 contra o qual se insurgiu o requerente que relaciona mais uma vez os motivos da preterição, sendo eles: Port. n° 04/Sind/CR IV/15, Detenção 03 dias; Port. n° 21/SindAcus/4oCR/16, Detenção 03 dias; Numeração Única: 2953-34.2015.811.0064, Código: 630797, Terceira Vara Criminal; Processo n° 1440-34.2014.811.0042; Numeração Única: 14540-82.2017.811.0064, Código: 666423, Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher; IP No 431/2017/DEDM, Ameaça, lesão corporal e injúria; Port. n° 151/Sind/CorregPM/17 (aguardando solução). Acontece que dos procedimentos administrativos e judiciais elencados 3 deles repousam sobre dois fatos graves: Port. n° 04/Sind/CR IV/15, Detenção 03 dias (desrespeito a superior) ; Proc. Numeração Única: 14540-82.2017.811.0064 (Violência doméstica contra sua esposa em trâmite) e Port. n° 151/Sind/CorregPM/17 (violência contra sua esposa, sendo punido com 15 dias de prisão). Os fatos descritos se enquadram perfeitamente nos conceitos estampados pelo art. 6° do Decreto n° 4.346/02 (Regulamento Disciplinar do Exército, R-4) que tratam da “honra pessoal, pundonor militar e decoro da classe”, elencados na legislação da caserna no art. 24, §1°, inciso I da Lei n° 10.076/14 como balizadores da formação do conceito moral, se não vejamos: Decreto n° 4.346/02 (Regulamento Disciplinar do Exército, R-4): Art. 6o Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar: I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e subordinados; II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido; e III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito social dos militares que a compõem e não subsiste sem esse. Lei n° 10.076/14 (Lei de promoção dos militares estaduais): Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados. § 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos: I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe; II - certidões de antecedentes criminais; III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social; IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora. § 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei. [grifo nosso] b. Os membros da Comissão de Promoção das Praças (CPP), após análise do recurso administrativo, decidiram por maioria de votos, INDEFERIR o pleito do requerente.”

Em que pese a alegação de preenchimento dos requisitos para promoção, ao contrário do alegado na inicial do
mandamus
, observo que o apelado, conforme explanado pela Comissão de Promoção de Praças, à época,
não reunia condição para ser promovido, assim, não há o que cogitar em promoção por ressarcimento de preterição à 3o sargento.

Desta forma, não há dúvidas de que a negativa de inclusão do Recorrido no Quadro de Acesso à promoção a 3o Sargento da PM não implica violação a direito líquido e certo, uma vez que sofreu sanções administrativas disciplinares, destaco trecho da decisão proferida pela Comissão de Promoção de Praças:

“ (...)Acontece que dos procedimentos administrativos e judiciais elencados 3 deles repousam sobre dois fatos graves: Port. n° 04/Sind/CR IV/15, Detenção 03 dias (desrespeito a superior) ; Proc. Numeração Única: 14540-82.2017.811.0064 (Violência doméstica contra sua esposa em trâmite) e Port. n° 151/Sind/CorregPM/17 (violência contra sua esposa, sendo punido com 15 dias de prisão)(...).”

Ademais, para que possa figurar no quadro de acesso a promoção além dos critérios objetivos do Decreto no 2.468/2010, o servidor deve também ser considerado possuidor de idoneidade moral conforme avaliação da vida funcional pregressa.

É pacífico o entendimento neste Tribunal de Justiça, bem como nos Tribunais Superiores, de que não existe ilegalidade pela não inclusão no quadro de acesso a promoção quando o impetrante for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas/criminas que lhe foram imputadas anteriormente.

Neste sentido já se posicionou o STF e STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.ADMINISTRATIVO.MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 710266 AgR, Relator (a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, Processo Eletrônico DJe-066 divulg 8-4-2016 public 11-4-2016).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. LEGALIDADE DO ATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando o militar, mesmo antes do trânsito em julgado da Ação Penal à qual responde, é impedido de ascender na carreira militar. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 53708 MS 2017/0070200-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. IDONEIDADE MORAL. NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Diante da evidência das provas, é patente que um agente policial que responde por diversos processos, nos quais está sendo imputada a prática de diversos crimes, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), ante a patente inidoneidade moral. O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. (Ap 62300/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXCLUSÃO DE MILITAR DO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AÇÃO PENAL EM CURSO — PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO — PREVISÃO — LEGALIDADE. Predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão de militar do Quadro de Acesso à promoção, na hipótese de ele estar sofrendo persecução penal, não viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LIV, da CF), mesmo que não haja ainda condenação, desde que a norma regulamentadora assegure, em contrapartida, o direito de ressarcimento à eventual preterição caso o processo penal resultar em absolvição. Recurso provido. (AI 117807/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 18/12/2014).

Frise-se que, embora o apelado tenha noticiado o preenchimento dos requisitos, as provas constantes no
mandamus
, afasta tal assertiva.

À luz do princípio de legalidade, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade no impedimento do militar de compor o quadro de acesso à promoção quando não cumpridas as exigências legais para ascender ao cargo almejado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE JUNHO DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 27 DE SETEMEBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022